Tribunal: TJES
Processo: 5011999-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011999-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IZABEL CRISTINA BARROSO SAMPAIO DELFINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE URGÊNCIA SEGUNDO A PREVISÃO LEGAL – EXAME DA SOLICITAÇÃO NO PRAZO CONTRATUAL E DA RN Nº 259 DA ANS – ALEGADA DEMORA NA EFETIVA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO PODE SER IMPUTADA À OPERADORA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2.

O
procedimento médico pleiteado na demanda (exerese de tumor com abordagem craniofacial oncológica) não se amolda à previsão legal de atendimento de urgência ou de emergência contida na Lei nº 9.656/98 no artigo 35-C, incisos I e II.

3.
O acervo probatório produzido nos autos evidencia que não houve falha na prestação do serviço pela Apelante, tampouco demora na análise da solicitação, que foi autorizada dentro do prazo de dez dias úteis previsto na Resolução Normativa nº 259 da ANS, aplicável em virtude da previsão contratual entre as partes, e contado a partir da data em que apresentados todos os documentos médicos necessários ao exame da solicitação.

4
.
N
ão é possível imputar ao Plano de Saúde Apelante a responsabilidade pela alegada demora na efetivação do procedimento, em primeiro lugar, porque a parte apelada afirma foi realizado no dia 17/05/2022, porém, junta apenas Atestado Médico, sem menção ao procedimento e sem indicação do CID, e em segundo lugar, haja vista que a efetiva realização do procedimento cirúrgico envolve outros fatores além da autorização (disponibilidade do médico, agendamento no hospital, exames pré-operatórios, etc), que repisa-se foi concedida pela Operadora dentro do prazo regulamentar, sobretudo diante da Guia de Solicitação de Internação.

5.
A
própria apelada afirmou que não obstante o envio da autorização da solicitação, o médico assistente não agendou a data da cirurgia, pois segundo ele, o Plano de Saúde apelante não havia informado o fornecedor dos materiais que seriam utilizados, circunstância essa que não está prevista em nenhum regulamento como obrigação do plano ou condição para a efetivação do procedimento.

6.
C
onstando nos autos que o procedimento foi autorizado em cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência,
deve ser julgado procedente o pedido de condenação d
a requerida autoriz
ar
o procedimento
cirúrgico e
fornecer
os materiais indicados pelo médico assistente, conforme relatório médico.

7.
E
m relação ao dano moral, não entendo que restou evidenciada a lesão a bem jurídico extrapatrimonial,
haja vista que
conforme evidenciado, além da regularidade da conduta da operadora de plano de saúde, inexistem evidências de que houve agravamento do quadro clínico da Autora, bem como considerando que a realização do procedimento em data posterior à autorização da solicitação não pode ser imputada à Operadora, concluo que deve ser reformada a sentença a fim de extirpar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.
Precedentes do C. STJ e deste E. TJES.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
conhecer
e
da
r
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 50
11999-22.2022
.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:
I
ZABEL CRISTINA BARROSO SAMPAIO DELFINO

RE
LATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

em face da r. sentença
proferida
na
ação
de obrigação de fazer

c/c danos morais

ajuizada
por IZABEL CRISTINA BARROSO SAMPAIO DELFINO
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência e determinar que a requerida autorize/
cubra/custeie/forneça o procedimento
cirúrgico e os materiais indicados pelo médico assistente, conforme relatório médico, sob pena de multa diária,
bem como para condenar
ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Operadora de Plano de Saúde Apelante sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta, haja vista que não ocorreu demora na autorização do procedimento solicitado, sendo que, na verdade, a apelada ajuizou a presente ação antes do término do prazo estabelecido contratualmente para a resposta da solicitação de autorização do procedimento. Alega, ainda, que a autorização foi deferida pela própria requerida e dentro do prazo do contrato. Sustenta, também, que os próprios laudos apresentados demonstram a inexistência de situação de urgência ou emergência, conforme previsão do artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, que seja reduzido o valor dos danos morais e modificado o termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões
(Id 6070155), em que a parte apelada
suscita a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, e no mérito,
requer a manutenção da sentença
sob o argumento de que o procedimento de urgência somente ocorreu em 17/05/2022, um mês após a concessão da medida liminar que era para ter sido cumprida em até 24 (vinte e quatro) horas.

PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL

A parte apelada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que inexiste impugnação ao comando sentencial.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial
ou com a contestação
, por si só, não se revela suficiente para
a caracterização da ofensa
princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito

a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que merece
parcial
reparo a r. sentença recorrida.

Inicialmente, deve ser consignado que ao contrário do que disposto na r. sentença recorrida, o procedimento médico pleiteado na demanda (
exerese de tumor com abordagem craniofacial oncológica
)
não
se amolda à previsão legal de
atendimento de urgência ou de emergência

contida
na Lei nº 9.656/98 no artigo 35-C, incisos I e II,
in verbis:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de
emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

II - de
urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

O acervo probatório produzido nos autos evidencia que após o envio da solicitação de autorização do procedimento em 16/03/2022 (Id 6070100), foi enviada a resposta pela Operadora de Plano de Saúde em 04/04/2022 com a requisição de envio do laudo histopatológico para a auditoria médica (Id 6070133), e após foi autorizado o procedimento médico em 22/04/2022 (Id 6070131).

Desse modo, conclui-se que
não
houve falha na prestação do serviço pela Apelante, tampouco demora na análise da solicitação, que foi autorizada dentro do prazo de dez dias úteis previsto na Resolução Normativa nº 259 da ANS, aplicável em virtude da previsão contratual entre as partes, e contado a partir da data em que apresentados todos os documentos médicos necessários ao exame da solicitação.

Ademais, não é possível imputar ao Plano de Saúde Apelante a responsabilidade pela alegada demora na efetivação do procedimento,
em primeiro lugar, porque
a parte apelada
afirma que
foi realizado no dia
17/05/2022, porém, junta apenas Atestado Médico, sem menção ao procedimento e sem indicação do CID, e em segundo lugar, haja vista que
a efetiva realização do procedimento cirúrgico envolve outros fatores além da autorização
(disponibilidade do médico, agendamento no hospital, exames pré-operatórios, etc)
, que repisa-se foi concedida pela Operadora dentro do prazo regulamentar, sobretudo diante da Guia de Solicitação de Internação (Id 6070132).

Inclusive, nesse ponto, a própria apelada afirmou na petição juntada no Id 6070117 que não obstante o envio da autorização da solicitação do procedimento, o médico assistente não agendou a data da cirurgia, pois segundo ele, o Plano de Saúde apelante não havia informado o fornecedor dos materiais que seriam utilizados, circunstância essa que não está prevista em nenhum regulamento como obrigação do plano ou condição para a efetivação do procedimento.

Diante do exposto, constando nos autos que o procedimento foi autorizado em cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência,
deve ser julgado procedente o pedido de condenação d
a requerida a autoriz
ar
o procedimento
cirúrgico e
fornecer
os materiais indicados pelo médico assistente, conforme relatório médico.

Entretanto, em relação ao
dano moral
,
não
entendo que
restou
evidenciada a lesão a bem jurídico extrapatrimonial.

Isso porque
,
conforme evidenciado,
além da regularidade da conduta da operadora de plano de saúde,
inexistem evidências de que houve agravamento do quadro clínico da Autora,
bem como considerando que a realização do procedimento em data posterior à autorização da solicitação não pode ser imputada à Operadora,
concluo que deve ser reformada a sentença
a
fim de extirpar a condenação da apelante ao pagamento de danos morais.

N
o mesmo sentido, confira-se
a jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DE DOR, ABALO PSICOLÓGICO OU DEMAIS PREJUÍZOS À SAÚDE DO PACIENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que "a recusa indevida de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente"
(AgInt no RESP 1.933.540/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe de 24/09/2021). 2. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem consignou que não ficou comprovado nos autos que a recusa do plano de saúde de autorização de procedimento cirúrgico eletivo tenha agravado as condições de saúde do paciente ou configurado efetivo abalo anímico capaz de gerar danos morais indenizáveis. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 deste Pretório. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.979.051; Proc. 2021/0405174-1; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de Justiça consignou não ter a negativa injustificada de cobertura para a realização do exame de ecografia do aparelho urinário gerado dano moral passível de reparação, mas apenas meros aborrecimentos. A modificação desse entendimento lançado no V. acórdão recorrido demandaria revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.760.890; Proc. 2020/0241147-6; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS. NEGATIVA DA OPERADORA RÉ JUSTIFICADA NO FATO DE QUE, APESAR DE O EXAME CONSTAR NO ROL DA ANS, NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT). REQUISITOS EFETIVAMENTE PREENCHIDOS SEGUNDO LAUDO MÉDICO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação havida entre a autora e a ré é nitidamente de consumo, uma vez que ambas se amoldam nas classificações contidas nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 2. Sobre o procedimento solicitado, em PARECER TÉCNICO Nº 02/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, emitido em 17/05/2019 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), consta que: O procedimento ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA consta listado no Anexo I da RN nº 428/2017, e deve ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação ambulatorial e/ou hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos referência. Para tanto, devem ser observadas as condições estipuladas na respectiva Diretriz de Utilização - DUT, que assim se encontra descrita no item 3, do Anexo II, da mesma norma. 3. O médico conveniado que acompanha o autor foi enfático em asseverar a discrepância nos resultados apresentados nos exames anteriores realizados pelo paciente, o que permite verificar que atendeu ao que preconiza o item d da DUT da ANS. 4. Verificada a necessidade do agravado em realizar o exame de angiotomografia de artérias coronárias e, ainda, a sua previsão no rol da ANS, a alegação de desconformidade do exame solicitado com as diretrizes de utilização evidencia indesejada ingerência da operadora no tocante à questão de cunho técnico. 5. Destarte, não há que se falar em reforma da sentença no ponto em que condenou a recorrente na obrigação de fazer, notadamente porque o exame foi indicado pelo médico como necessário para esclarecimento sobre a extensão da doença, bem como, para definição da melhor terapêutica a ser adotada no caso concreto, além de encontrar-se previsto no rol da ANS. 6. Com relação aos danos morais, in casu, a recorrente negou a autorização de realização do exame de angiotomografia de artérias coronárias. Porém, apesar da indicação formal do procedimento, não há prova de sua urgência, tampouco de que a sua não realização na data designada ofereceria risco à vida do paciente. E, ainda, há que se reconhecer que o mesmo foi realizado, ainda que por força da liminar, não causando maiores transtornos. 9. O caso do autor não reclamava a máxima urgência, tratava-se de realização de simples averiguação médica, sem perigo iminente à vida do requerente e a demandada baseou-se em uma interpretação do contrato para negar a cobertura, afastando a ilicitude da conduta. Desse modo, a situação retratada nos autos corresponde a mero dissabor decorrente de descumprimento de contrato de prestação de serviço, cuja situação, ainda que não agradável, não configurou excepcionalidade a dar ensejo ao dano moral, ressaltando que não houve comprovação do agir de má-fé por parte da requerida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. 11. Custas e honorários sucumbenciais redistribuídos. (TJES; AC 0015591-34.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 21/09/2021; DJES 30/09/2021)

Por tais razões,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso
para
reforma
r
a sentença a fim de
rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.